Tribunal: STJ
Processo: 0160119-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001796 - SP (2025/0160119-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NATANAEL DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: CAIO MARCO MENDES - SP516792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
RECURSO ESPECIAL E/OU DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
7/5/2025
acórdão de apelação proferido em
. A decisão transitou em
31/10/2023
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe
12/3/2024
de
).
15/3/2024
3. No caso, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão
de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior
Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade
de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder
Documento eletrônico VDA48395952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9495e55e-f399-440f-9861-cbbcfb02b05a

ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o
conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9495e55e-f399-440f-9861-cbbcfb02b05a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001796 - SP (2025/0160119-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NATANAEL DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: CAIO MARCO MENDES - SP516792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
RECURSO ESPECIAL E/OU DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
7/5/2025
acórdão de apelação proferido em
. A decisão transitou em
31/10/2023
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe
12/3/2024
de
).
15/3/2024
3. No caso, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão
de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior
Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade
de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder
Documento eletrônico VDA48055073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: b7c90752-117f-4d2a-9d5f-70c150473bde

ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o
conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
NATANAEL DOS SANTOS SOUZA
a decisão de fls. 481-483, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus.
Em suas razões, o agravante sustenta a ocorrência de flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena, o que possibilita a concessão da ordem de ofício.
Requer o provimento do regimental, a fim de que seja concedida a
ordem de habeas corpus, com a incidência da minorante do tráfico.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme consta da decisão monocrática, este habeas corpus foi
impetrado em
e se insurge contra acórdão de apelação proferido em
7/5/2025
. A decisão transitou em julgado e, pelos documentos constantes dos
31/10/2023
autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado
em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Documento eletrônico VDA48055073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: b7c90752-117f-4d2a-9d5f-70c150473bde

Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassaram 950 mil, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a
revisão de condenação.
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Com efeito, lembro que o STJ tem a compreensão de que "a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com
flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência" (AgRg no AREsp n.
2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não se verifica na hipótese.
9/9/2024
11/9/2024
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que o habeas corpus não poderia ser conhecido.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA48055073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:48
Código de Controle do Documento: b7c90752-117f-4d2a-9d5f-70c150473bde

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.796 / SP
Número Registro: 2025/0160119-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009537820178260515 9537820178260515
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO MARCO MENDES
ADVOGADO
: CAIO MARCO MENDES - SP516792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NATANAEL DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS SANTOS SALUSTRIANO
CORRÉU
: BRUNO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: DANILO MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: EWERTON LOURENCO DE SOUZA
CORRÉU
: GEOVANI FAQUINI SANTIAGO
CORRÉU
: GILSON FAQUINI SANTIAGO
CORRÉU
: JANILSON SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE GONZAGA DE SOUZA MARTINS MANO
CORRÉU
: LUCAS PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: LUIZ AUGUSTO PIROLA ALVES
CORRÉU
: LUIZ PAULO SOUZA RUFINO
Documento eletrônico VDA48335991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 721719ac-984f-4bc2-b4c6-f5459086bfb9

CORRÉU
: MARCOS ROBERTO BARROS GALVAO
CORRÉU
: MAURICIO NASCIMENTO BODELON
CORRÉU
: PABLO ALVES COELHO
CORRÉU
: RICARDO RODRIGUES
CORRÉU
: VITOR MATOS SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATANAEL DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO : CAIO MARCO MENDES - SP516792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 721719ac-984f-4bc2-b4c6-f5459086bfb9